Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA DEVEDORA E A SÓCIA ADMINISTRADORA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS NO DOMICÍLIO FISCAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DA SÓCIA ADMINISTRADORA NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO NÃO COMPROVADA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA SÓCIA GERENTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, objetivando o afastamento do redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor. A embargante sustenta que se encontra configurada omissão quanto à inocorrência de prática de atos com excesso de poderes e caracterizado erro de premissa fática, por haver sido reconhecido que o débito exequendo é anterior à decretação de falência. Assevera, ademais, que não foi levado em consideração o fato de que a decretação da falência não caracteriza dissolução irregular, mas sim encerramento regular das atividades empresariais sob supervisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de que não estaria evidenciada a prática de excesso de poder; (ii) determinar se estaria caracterizado erro de premissa fática, por haver sido reconhecido que o débito exequendo é anterior à decretação de falência; (iii) verificar se houve manifestação a respeito do fato de que a decretação da falência caracteriza encerramento regular das atividades empresariais; (iv) analisar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e erro de premissa fática, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente os fatos e as questões jurídicas relacionadas à lide postas a julgamento, ao reconhecer a existência de elementos específicos aptos a justificar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da embargante, em especial a dissolução irregular da sociedade empresária executada.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.